Tribunal: TJMT
Processo: 1003101-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003101-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENAN FIGUEIREDO PADILHA - CPF: 017.147.501-16 (APELANTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), JULIANO MENEZES E SILVA - CPF: 835.109.071-91 (APELADO), SEBASTIAO WALDIR DA SILVA - CPF: 021.677.431-49 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), DIANARUZE MOTTA MENEZES E SILVA - CPF: 140.470.041-20 (APELADO), ESPÓLIO DE JULIANO MENEZES E SILVA - CPF: 835.109.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL C/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE COMPRA DE IMÓVEL – FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO/VENDEDOR – CONJUNTO PROBATÓRIO DÚBIO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto fático-probatório dos autos não permite concluir, com segurança, que houve compra e venda plena e acabada do apartamento antes do falecimento do proprietário/vendedor, a autorizar o reconhecimento do direito vindicado pelo suposto adquirente, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1003101-92.2018.8.11.0041

APELANTE:
RENAN FIGUEIREDO PADILHA

APELADOS:

SEBASTIÃO WALDIR DA SILVA E DIANARUZE MOTTA MENEZES E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por RENAN FIGUEIREDO PADILHA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Judicial c/c Pedido de Adjudicação
ajuizada em face de SEBASTIÃO WALDIR DA SILVA e DIANARUZE MOTTA MENEZES E SILVA (proc. n. 1003101-92.2018.8.11.0041), julgou improcedente o pedido, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor do imóvel, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, aduz que “
TODAS as provas produzidas nos autos são no sentido de que ocorreu o negócio jurídico entre o Senhor Juliano Menezes e Silva e o Recorrente Renan Figueiredo Padilha, inclusive, os próprios Recorridos confessam a existência do contrato de compra e venda do imóvel residencial localizado no Edifício Residencial Rossi Ópera Prime, de matricula sob n. 98.623, livro 02, do Segundo Cartório de Oficio de Cuiabá/MT
”.

Alega que “
em audiência de instrução, o Senhor Sebastião, mais uma vez, reconhece/confessa que foi enviado para o Senhor Renan, ora Recorrente, via e-mail, a minuta de contrato de compra e venda do imóvel apartamento 1.201, conforme depoimento ID 30037258
”.

Afirma que “
os pagamentos realizados pelo Recorrente, foram após a data de 08/10/2015 (data do envio da minuta do contrato de compra e venda – ID 11731017), fato que por si só, comprova que o negocio foi perfeito e acabado, somado com o fato do próprio Senhor Juliano ter entregue o bem in loco
”.

Destaca que “
restou comprovado e incontroverso que foi o Senhor Augusto Cesar de Menezes e Silva, irmão do Senhor Juliano quem intermediou todo negocio, não podendo jamais ser declarado pessoa “estranha” ao contrato de compra de venda do apartamento 1.201, até mesmo em virtude do Senhor Augusto Cesar de Menezes e Silva, figurar como testemunha na minuta do contrato de compra e venda do imóvel
”.

Assevera que “
é imperioso que se reconheça o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), depositado na conta bancária do Instituto de Desenvolvimento do Ambiente Social de Mato Groso – IDEAS – MT, CNPJ sob n.o 19.237.677/0001-76, que é presidido pelo Senhor Augusto Cesar Menezes e Silva
”, tal qual reconhecido pelo Sr. Sebastião em seu depoimento na audiência instrutória.

Menciona que “
relativamente ao ajuste contratual verificado entre as partes (Comprador e Vendedor), consta no contrato, que o valor referente ao ágio, ou seja, o pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil), se daria da seguinte forma: o valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), seria pago em moeda corrente deste país, no ato da assinatura do contrato de compra e venda, cujo pagamento foi realizado no dia 29/10/2015, para conta bancária indicada pelo Senhor Juliano e seu irmão Augusto, em nome do Instituto de Desenvolvimento do Ambiente Social de Mato Groso – IDEAS – MT, CNPJ sob n.o 19.237.677/0001-76, que é presidido pelo Senhor Augusto (documento anexo), Conta Corrente n.o 108251, Agencia 4301 (conversa via Whatsapp ID 14002229, 14002358, 14002195 e 14002213 – Processo n.o 1002900-03.2018.8.11.041 e ID 14250743, 14225313, 14225323 e 14225339 – Processo 1003101-92.2018.811.0041) e que foi reconhecido pelo Senhor Sebastião em audiência de instrução e julgamento (ID 30037259). O valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), seria pago após o Recorrente vender ágio de um imóvel que possuía no condomínio Gran Arena. Contudo, após concretizarem o negocio, a pedido do Senhor Juliano, em novembro de 2015 o Embargante pagou o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), em espécie, diretamente para o Senhor Juliano
”.

Afiança que posteriormente, se verificou a existência de débitos de condomínio de abril/2015 até outubro/2015, no valor total de R$ 5.756,46, que foram pagos pelo Apelante, bem como a existência de três parcelas em aberto do financiamento do imóvel, no valor total de R$ 15.438,18, igualmente quitadas, restando a pagar a importância de R$ 23.243,54. Desse montante, “
mesmo após o falecimento do Senhor Juliano, o Recorrente depositou na conta bancária do Senhor Augusto, a pedido do mesmo, o valor de R$ 8.400,00
”.

Verbera que “
inexiste nos autos ou mesmo fora dele, qualquer documento do Senhor Juliano cobrando ou requerendo a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel objeto da presente. Logo, o negocio foi realizado por pessoas maiores e capazes, o contrato foi devidamente finalizado
”.

Aponta que “
a quitação do imóvel adquirido pelo Recorrente ocorreu com base no SEGURO PRESTAMISTA acoplado ao contrato/financiamento do bem, cujos parcelas/prêmios, estavam sendo pagos pelo Recorrente. Nas tratativas realizadas, em momento algum, fora excluído tal seguro. Aliás, nem seria possível – já que o mesmo, como se sabe, integra a planilha contratual
”.

Pugna pelo provimento, com a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos contidos na exordial, culminando com a adjudicação do imóvel em favor do Recorrente.

Contrarrazões – Id. 123975758.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023